Tribunal: STF
Processo: ARE 1512068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §§ 1º e 2º; 37; e 39, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e da EC 120/2022.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo a tese defendida pela parte autora (acolhida pela sentença), a partir do novo texto Constitucional, teria sido estabelecida uma garantia aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de que o valor do seu vencimento/provento básico não poderia ser inferior a dois salários mínimos, garantia que deve ser estendida aos Agentes de Saúde Pública.



    Sem razão, contudo.



    A fixação de um piso nacional aos Agentes Comunitários da Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias teve por finalidade o fortalecimento das políticas de prevenção à saúde, executadas precipuamente pelos profissionais admitidos pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde.



    Isso porque, na prática, evidenciou-se que muitas vezes os valores repassados pelo Governo Federal para reforçar o pagamento dos agentes de saúde era utilizado para outros fins. Buscou-se, assim, assegurar 'remuneração justa e condigna com a importância vital de suas tarefas, que, via de consequência, gera economia aos cofres públicos no tratamento de doenças e contribui para o desenvolvimento do nosso país'.



    No entanto, a parte autora integra a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST, criada e estruturada pela Lei nº 11.355/2006, composta dos cargos efetivos vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (art. 1º):



    I - integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002 ; ou



    II - regidos pelo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 , ou por planos correlatos, desde que lotados nos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Funasa, até 28 de fevereiro de 2006.



    Os vencimentos dos servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho são compostos das seguintes parcelas:



    Art. 5º A partir de 1º de março de 2008 e até 31 de janeiro de 2009, a estrutura remuneratória dos servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho será composta das seguintes parcelas:



    I - Vencimento Básico;



    II - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST;



    III - Gratificação Temporária de Nível Superior da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GTNSPST, observado o disposto no art. 5º-C desta Lei;



    IV - Gratificação de Atividade Executiva, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992 ; e



    V - Vantagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.



    § 1º A partir de 1º de março de 2008, os servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho não farão jus à percepção das seguintes parcelas remuneratórias:



    I - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002 ; e



    II - Gratificação Específica da Seguridade Social e do Trabalho - GESST, instituída pela Lei nº 10.971, de 25 de novembro de 2004.



    § 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, os valores eventualmente percebidos pelo servidor a título de GDASST e GESST de 1º de março de 2008 até 14 de maio de 2008 deverão ser deduzidos ou acrescidos, conforme o caso, da diferença dos valores devidos ao servidor a título de GDPST a partir de 1º março de 2008, devendo ser compensados eventuais valores pagos a maior ou a menor.



    § 3º O Incentivo Funcional de que tratam a Lei nº 6.433, de 15 de julho de 1977, e o Decreto-Lei nº 2.195, de 26 de dezembro de 1984, continuará sendo devido aos titulares do cargo de Sanitarista da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho em função do desempenho obrigatório das atividades com integral e exclusiva dedicação.



    Art. 5º-A. A partir de 1º de fevereiro de 2009, a estrutura remuneratória dos servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho será composta das seguintes parcelas:



      I - Vencimento Básico;



    II - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST; e



    III - Gratificação Específica de Atividades Auxiliares da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GEAAPST, observado o disposto no art. 5º-D desta Lei.



    § 1º A partir de 1º de fevereiro de 2009, os servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho não fazem jus à percepção das seguintes gratificações e vantagens:



    I - Gratificação Temporária de Nível Superior da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GTNSPST, observado o disposto no art. 5º-C desta Lei;



    II - Vantagem Pecuniária Individual - VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003 ; e



    III - Gratificação de Atividade Executiva - GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.



    § 2º O valor da GAE, de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, fica incorporado ao vencimento básico dos servidores integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, conforme valores estabelecidos no Anexo IV-A desta Lei.



    O valor do vencimento básico está definido no Anexo IV-A da Lei nº 11.355/2006, atualmente parametrizado pela Lei nº 14.673/2023 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 2006/2006/Lei/Anexo/ANL11355-I-IX.htm).



    O cargo ocupado pela parte autora é o deAgente de Saúde Pública, de nível intermediário na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho.



    Ainda que eventuais integrantes da categoria de Agente de Saúde Pública atuem ou tenham atuado no combate a endemias, tal fato não é juridicamente idôneo para equipará-los aos Agentes Comunitários de Saúde ou aos Agentes de Combate às Endemias referidos pela Emenda Constitucional nº 120/2022.



    Com efeito, eventual semelhança nas atribuições não habilita, notadamente ao argumento da isonomia, que o Poder Judiciário promova uma expansão do alcance da norma constitucional. A Emenda Constitucional nº 120/2022 foi construída com base em peculiaridades próprias dos profissionais admitidos pelos gestores locais do SUS (entes subnacionais) segundo autorização contida no § 4 o do artigo 198 da Carta Magna e apenas a eles é dirigida.



    É relevante recordar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, plenamente aplicável ao caso concreto, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    (...)



    Logo, forçoso concluir que a parte demandante não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas na presente ação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente